Tribunal: TJSP
Processo: 2027676-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027676-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALDIR
ANTONIO DOS SANTOS, são agravados SILVANA CUNHA DE MORAIS, SONIA
CUNHA DE MORAIS VISNARDI, LAÉRCIO JOSÉ DE MORAIS e MARCINO JOSÉ
DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027676-88.2020.8.26.0000 - Voto 24515 KK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2027676-88.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VALDIR ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVADOS: SILVANA CUNHA DE MORAIS, SONIA CUNHA DE MORAIS
VISNARDI, LAÉRCIO JOSÉ DE MORAIS E MARCINO JOSÉ DE MORAIS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24515
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Superveniência de acordo entre as
partes, com expresso pedido de desistência do recurso – Agravo não
conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão, copiada a fls. 425, que indeferiu o pedido de desistência da ação.
O recurso pendia de julgamento quando sobreveio petição
(fls. 462/464), noticiando que as partes celebraram acordo, motivo pelo qual
houve expresso pedido de desistência do recurso então interposto (fl. 463
item 5).
Deste modo, conforme regra estabelecida pelo caput do
artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo,
sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, HOMOLOGO a
desistência e, por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator